Tribunal: STF
Processo: RHC 106758
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO TRANSNACIONAL DE DROGA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 EM SEU GRAU MÁXIMO (2/3). SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA APLICAR A REDUÇÃO EM 1/6. REPRIMENDA ADEQUADA PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. LIBERDADE PROVISÓRIA. QUESTÃO NÃO EXAMINADA PELOS TRIBUNAIS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 


I – O juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista, quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto. Do contrário, seria inócua a previsão legal de um patamar mínimo e um máximo. 




II – O habeas corpus não pode ser utilizado como forma de determinar-se a pena adequada para os delitos pelos quais o paciente foi condenado, uma vez que representaria um novo juízo de reprovabilidade. 




III – O pedido de concessão de liberdade provisória não foi analisado pelas instâncias anteriores, o que impede o seu exame por esta Suprema Corte, sob pena de levar à indevida supressão de instância e ao extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal. 




IV – Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido e desprovido.